Tribunal: TJES
Processo: 5020519-05.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020519-05.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: AROLDO PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5020519-05.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: AROLDO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
AROLDO PEREIRA DE SOUZA
em face de
BANCO BMG S/A
. Alega a parte autora, em síntese, que apesar de não ter firmado qualquer contrato de cartão de crédito junto à empresa requerida descobriu que o banco tem realizado descontos em seu benefício previdenciário. Afirma que no ano de 2020 contraiu empréstimo bancário junto ao requerido o qual já está devidamente quitado, sendo, portanto, indevidos os descontos efetivados. Nesta esteira, ingressou com a presente demanda pleiteando, liminarmente, que o banco requerido cesse imediatamente os descontos efetuados em seu benefício previdenciário. No mérito, roga pelo cancelamento do cartão de crédito consignado, e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 8978836), o Requerido arguiu, em preliminar, a incompetência do Juízo, bem como a carência da ação, além de impugnar o valor atribuído à causa. No mérito, advoga a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado e dos descontos efetuados na folha de pagamento da requerente, pugnando pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 8978886) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
a pretensão autoral, para:

A) CONFIRMANDO a decisão liminar de ID 10955352, DETERMINAR
que a requerida cancele o cartão de crédito em nome da requerente, liquidando todo e qualquer débito relativo ao referido cartão de crédito, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa a ser arbitrada para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15;

B) CONDENAR
a suplicada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ); e

C)
Verificado que a parte Autora ainda remanesce devendo a parte requerida a quantia de R$ 650,13 (seiscentos e cinquenta reais e treze centavos), fica
AUTORIZADA
, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada (dano imaterial – R$ 3.000,00) com o valor remanescente, em consonância com o art. 368 do CCB/02.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 8978898).
Em suas razões, sustenta a validade do contrato celebrado, a desnecessidade de ajuizamento de ação judicial para o cancelamento do cartão, a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

A parte Autora apresentou contrarrazões (ID. 7729607) ao recurso, objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção integral da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso. Isto porque
, apesar de alegar que o contrato ocorreu de maneira devida, não acostou qualquer comprovação de que prestou as necessárias informações ao autor acerca dos termos e condições específicas do contrato.

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o
contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto
.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade do contrato em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, verifico que o magistrado a quo realizou a devida análise quanto ao pedido de compensação de valores, logo, não há necessidade de nova análise em sede recursal. Nesse sentido, vejamos:

“Verificado que a parte Autora ainda remanesce devendo a parte requerida a quantia de R$ 650,13 (seiscentos e cinquenta reais e treze centavos), fica
AUTORIZADA
, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada (dano imaterial – R$ 3.000,00) com o valor remanescente, em consonância com o art. 368 do CCB/02.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)